Tribunal: TJSP
Processo: 2194404-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento – ATLÂNTICA – Decisão de origem que indeferiu os pedidos de justiça gratuita, remessa dos autos ao juízo falimentar, levantamento de valores depositados nos autos e recebimento de relatório do empreendimento APIACÁS no lugar do contrato requerido pelo juízo - Inconformismo da Massa Falida – Acolhimento em parte - Gratuidade deferida à Massa Falida – Edição do Enunciado n.

Ementa:
Agravo de instrumento – ATLÂNTICA – Decisão de origem que indeferiu os pedidos de justiça gratuita, remessa dos autos ao juízo falimentar, levantamento de valores depositados nos autos e recebimento de relatório do empreendimento APIACÁS no lugar do contrato requerido pelo juízo - Inconformismo da Massa Falida – Acolhimento em parte - Gratuidade deferida à Massa Falida – Edição do Enunciado n. 09 da Turma Especial de Direito Privado, determinando que "Compete ao juízo falimentar o exame de todas as demandas envolvendo discussão quanto à propriedade das unidades dos empreendimentos do Grupo Atlântica" - No caso, a ação de origem discute direitos relacionados à propriedade de imóvel (unidade 62, do Empreendimento APIACÁS) e, além disso, os agravados estão com o crédito relativo à unidade habilitado na falência do GRUPO ATLÂNTICA - Existência de relação direta entre a ação de origem e a falência do GRUPO ATLÂNTICA - Determinação de remessa dos autos ao juízo da falência – A fim de se evitar supressão de instância, as questões remanescentes deverão ser esclarecidas pelo juízo da falência – Decisão reformada, com determinação para remessa dos autos ao juízo da falência – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2194404-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA
LTDA.
(FALIDA)
e
EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
ADMINISTRATIVOS (ADMINISTRADOR JUDICIAL), são agravados CLÁUDIO
SANTILI e SONIA APARECIDA COSTA SANTILI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL, RICARDO NEGRÃO E SÉRGIO SHIMURA (Presidente).
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2194404-56.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: MASSA FALIDA DE CONSTR. E INCORPORADORA
ATLÂNTICA LTDA., representada por seu administrador judicial
AGRAVADOS: CLÁUDIO SANTILI e OUTRA
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA PROLATORA: ADRIANA CARDOSO DOS REIS
Agravo de instrumento – ATLÂNTICA – Decisão de origem
que indeferiu os pedidos de justiça gratuita, remessa dos
autos ao juízo falimentar, levantamento de valores
depositados nos autos e recebimento de relatório do
empreendimento APIACÁS no lugar do contrato requerido
pelo juízo - Inconformismo da Massa Falida – Acolhimento
em parte - Gratuidade deferida à Massa Falida – Edição do
Enunciado n. 09 da Turma Especial de Direito Privado,
determinando que "Compete ao juízo falimentar o exame de
todas as demandas envolvendo discussão quanto à propriedade
das unidades dos empreendimentos do Grupo Atlântica” - No
caso, a ação de origem discute direitos relacionados à
propriedade de imóvel (unidade 62, do Empreendimento
APIACÁS) e, além disso, os agravados estão com o crédito
relativo à unidade habilitado na falência do GRUPO
ATLÂNTICA - Existência de relação direta entre a ação de
origem e a falência do GRUPO ATLÂNTICA - Determinação
de remessa dos autos ao juízo da falência – A fim de se
evitar supressão de instância, as questões remanescentes
deverão ser esclarecidas pelo juízo da falência – Decisão
reformada, com determinação para remessa dos autos ao
juízo da falência – Recurso provido em parte.
VOTO No 32174
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em "ação de cumprimento do contrato" proposta
por cessionários de direito de imóvel futuro, indeferiu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedidos de (i) remessa dos autos ao Juízo Falimentar; (ii)
concessão da gratuidade à ré; e (iii) levantamento dos valores
depositados aos autos, além de pontuar que "o relatório de fls.
803/839 não supre a juntada do 'Instrumento Particular de
Promessa de Venda e Contra de Imóvel de Outras Avenças'",
reiterando o prazo para a vinda do documento (Confira-se fls.
21).
Inconformada, a ré
Massa
Falida
do
GRUPO
ATLÂNTICA, representada por sua administradora judicial, insiste
na remessa dos autos ao Juízo Falimentar, na concessão da
gratuidade, no levantamento de valores depositados nos autos,
e no recebimento do relatório do empreendimento APIACÁS no
lugar do documento requerido pelo juízo ("Instrumento Particular
de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças"
mencionado no item "A" de fls. 18 de origem).
Ressalta que a incompetência do Juízo a quo foi
debatida na origem, enquanto o tema ainda era controvertido,
tendo, contudo, este E. Tribunal editado enunciado a respeito,
justificando nova análise. Cita as peculiaridades de sua falência,
traz precedentes e, de forma específica à unidade debatida (n.
62, do Empreendimento APIACÁS), destaca ter identificado três
interessados, dentre eles os autores, já tendo sido aberto de
incidente específico (n. 0002021-76.2019.8.26.0100). Reforça
que a falida não mais exerce atividade econômica, de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não possui condições de arcar com as despesas
processuais, e destaca a impossibilidade da juntada de
balanços, haja vista sua contabilidade irregular. Diz, também,
não ter tido acesso ao contrato que objetivou a transferência da
unidade discutida, devendo ser admitido o relatório do
empreendimento elaborado e, por fim, insiste na transferência
dos valores depositados nos autos de origem para o processo
falimentar, com fulcro no art. 108, da Lei 11.101/05.
O
recurso
foi
processado
(fls.
62/63).
A
contraminuta foi juntada a fls. 66/71.
Ouvido
o
Ministério
Público
opinou
pelo
provimento em parte do recurso (fls. 74/77)
A r. decisão agravada e a prova da tempestividade
encontram-se a fls. 21. Ausente o preparo, em vista da
gratuidade ser objeto deste recurso.
É o relatório do necessário.
2 – Os agravados ajuizaram, em janeiro de 2016,
"ação de cumprimento de contrato", narrando que firmaram
"Instrumento Particular de Compromisso de Cessão de Direitos" com a
ATLÂNTICA, para adquirir a unidade 62 do empreendimento
localizado na Rua Apiacás n. 787/817 ("Empreendimento
APIACÁS").
Na referida ação, objetivaram, em apertada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
síntese: (i) a regularização e a conclusão do referido
empreendimento, com a transferência da unidade 62 a eles, ou,
não sendo possível, a rescisão do contrato e a devolução dos
valores pagos; e (ii) indenização moral. No curso do processo,
depositaram valores correspondentes às parcelas vincendas do
negócio discutido em juízo (fls. 104, 115/116, 182 de origem).
A r. decisão agravada, por sua vez, foi proferida
com o seguinte teor:
"1. Fls. 788/800: com relação à remessa dos autos ao juízo
falimentar, reporto-me, mais uma vez, às decisões de fls.
701/702 e 750/751.
No mais, indefiro o pedido de levantamento, pois, nos
termos da decisão de fl. 93, os valores depositados pelos
autores assim permanecerão até o julgamento da ação.
2. Considerando que a ré não cumpriu o item 2 da decisão
de fl. 786, indefiro-lhe a gratuidade de justiça.
3. O relatório de fls. 803/839 não supre a juntada do
"Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra
de Imóvel e Outras Avenças" mencionado no item "A" de fl.
18. Assim, cumpra a ré o item 3 da decisão de fl. 786"
(fls. 21).
De início, no tocante à gratuidade, na linha do
quanto esta C. Câmara já vem decidindo, fica deferido o
benefício
à
MASSA
FALIDA
DA
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com
efeito,
a
decisão
que
convolou
sua
recuperação judicial em falência (fls. 14.137/14.146, do
Processo n. 1132473-02.2015.8.26.0100), ressaltou (i) o não
pagamento dos honorários do administrador judicial; (ii) o
encerramento das atividades pelas empresas, inclusive, com
obras não finalizadas; e (iii) a ausência de "absolutamente nenhum
recuso em caixa, sequer para convocar a Assembleia Geral de Credores ou
arcar com as despesas das cópias das matrículas das unidades imobiliárias"
(destaque não original).
Desde então, diversos incidentes processuais,
envolvendo as falidas chegaram ao conhecimento deste
Julgador, de modo a evidenciar a existência de despesas, sem a
entrada de receitas correspondentes, haja vista não exercerem
mais qualquer atividade lucrativa.
É o que basta para concluir pela hipossuficiência
financeira da agravante e, como consequência, conceder a
gratuidade almejada.
Em relação à remessa dos autos ao juízo
falimentar, também é o caso de reforma.
Isso porque as decisões (fls. 701/702 e 750/751
de origem) nas quais foi analisada a necessidade de remessa
dos autos ao juízo falimentar basearam-se em julgado1, datado
de 25.05.2017, que, embora tenha como parte a ATLÂNTICA,
1 AI n. 2205112-73.2016.8.26.0000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Giffoni Ferreira, j. em
25.05.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diz respeito a adquirentes de unidades de outros
empreendimentos e reconhece a aplicabilidade do art. 6o, § 1o,
da Lei n. 11.101/05, segundo o qual "Terá prosseguimento no juízo no
qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida".
Acontece que, por ocasião do julgamento do IRDR
n. 2177361-77.2017.8.26.0000 (disponibilizado no DJE em
25.09.2018), foi aprovado o Enunciado n. 09 da Turma Especial
de Direito Privado, o qual determina que "Compete ao juízo
falimentar o exame de todas as demandas envolvendo discussão quanto à
propriedade das unidades dos empreendimentos do Grupo Atlântica”
(comunicado DJE 06.11.2018).
E a razão de ser do enunciado, extraída do
acórdão do IRDR mencionado, é a seguinte:
"...
A situação é especial, porque juntamente com a quebra da
Atlântica foi decretada a falência das SPEs, que, ressalvada
uma exceção, não possuíam patrimônio de afetação, sendo
que, conforme vem sendo apurado no juízo falimentar,
unidades de muitos desses empreendimentos foram
vendidas várias vezes, para diferentes pessoas.
Assim, não raro, constata-se a propositura de mais
de uma demanda em relação à mesma unidade e
com trâmite em juízo diferente, acarretando risco
de adjudicação a mais de uma pessoa.
Além disso, como muitas das unidades foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compromissadas tendo por subjacente uma relação
de mútuo, e que vários "adquirentes" foram
incluídos no quadro geral de credores, parece
pertinente, independentemente de IRDR, que o
exame de todos os casos seja concentrado em um
único juízo.
...
Resumidamente, os fundamentos para essa proposta (de
enunciado) estão centrados na inaplicabilidade, no caso
da Massa Falida do Grupo Atlântica, ou seja, da
Construtora e Incorporadora Atlântica Ltda. e das
SPEs por ela constituídas, do disposto no art. 6o, §
1o, da LFRE, sendo irrelevante a demanda envolver
dívida ilíquida, diante da multiplicidade de vendas
envolvendo
as
unidades
de
diversos
empreendimentos, com necessidade de aferição
caso a caso dos direitos em conflito, para exame do
cabimento de eventual adjudicação ou habilitação
de crédito.
Ademais, é no juízo falimentar que se concentram todos os
elementos aptos ao exame das diferentes situações
envolvendo os trinta e quatro empreendimentos, os
inúmeros adquirentes ou os vários investidores e a
vendedora massa falida.
Somente com a reunião dos processos se poderá garantir a
segurança
jurídica
e
evitar
decisões
contraditórias,
aplicando-se o disposto no art. 3o e 76, da LFRE, c.c. Os
arts. 45, I, 55, § 3o, do CPC, e com o art. 5o, XXXI, da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concluindo, o IRDR deve ser inadmitido, com edição de
enunciado por este c. órgão colegiado, conforme proposto"
(destaque não original).
E, voltando os olhos ao caso, tem-se que:
(a) a discussão principal travada na ação de
origem diz respeito a direitos relacionados à propriedade da
unidade n. 62, do "Empreendimento APIACÁS";
(b) no incidente criado para discutir a referida
unidade (n. 0002021-76.2019.8.26.0100), há a informação de
que o agravado Cláudio Santili consta na Relação de Credores
da falência do GRUPO ATLÂNTICA, com crédito de privilégio
geral no valor de R$ 1.366.421,412, "em virtude da sua natureza de
obrigação de dar, relacionada à unidade 62, do empreendimento Apiacás"
(confira-se fls. 92/93 do referido incidente); e
(c) em razão do disposto no item (b), a pretensão
dos agravados deduzida no processo de origem já tem relação
direta com a falência do GRUPO ATLÂNTICA;
Diante do exposto, em atenção ao Enunciado n.
09 da Turma Especial de Direito Privado e à finalidade de se
evitar insegurança jurídica, é prudente que todas as pretensões
dos agravados relativas à unidade discutida sejam apreciadas e
resolvidas pelo juízo da falência.
Por fim, para evitar supressão de instância, as
2 Confira-se fls. 19.079/19.098 do processo n. 1132473-02.2015.8.26.0100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demais
questões
recursais
-
levantamento
de
valores
depositados pelos agravados nos autos (parcelas vincendas do
negócio) e recebimento do relatório do empreendimento
APIACÁS - deverão ser apreciadas pelo juízo falimentar de
primeiro grau.
Em conclusão, reforma-se a decisão agravada,
para: (i) deferir a gratuidade à Massa Falida; (ii) determinar a
remessa dos autos ao juízo falimentar.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator